Tribunal: TJDFT
Processo: 0701288-10.2023.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO PRODUTO. CANCELAMENTO DE COMPRA. DEMORA NA RESTITUIÇÃO DE VALORES. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. “QUANTUM” INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a requerida a pagar à autora o valor de R$ 290,03, a título de dano material e ao pagamento de indenização na quantia de R$ 4.000,00, a título de danos morais.
2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação em que pretendeu a condenação da requerida para fins de restituição do dano material e ao pagamento de indenização a título de danos morais. Informou que, no dia no dia 25/11/2022, efetuou a compra de uma fritadeira elétrica de 3,5L, pela quantia de R$290,03, na promoção chamada “Black Friday”, cujo prazo de entrega era de 2 (dois) dias úteis. Afirmou que em razão da requerida não entregar o produto no prazo convencionado, cancelou a compra. Sustentou ter entrado em contato diversas vezes com a ré para solicitar a devolução da quantia, entretanto, o valor pago pelo produto não foi restituído, além de ter sido tratada de forma desrespeitosa em uma das ligações pela atendente da requerida. Ante a negativa de resolução do problema administrativamente, bem como para ser ressarcida pelos prejuízos extrapatrimoniais suportados, ajuizou a presente ação.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (IDs 49882631 e 49882633). Foram ofertadas contrarrazões (ID 49882636).
4. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Não está evidenciada a situação excepcional que possa acarretar dano irreparável ou de difícil reparação ao recorrente, uma vez que o pedido de cumprimento provisório da sentença sequer foi apresentado e, se o caso, depende de caução suficiente e idônea o levantamento de eventuais valores (artigo 520, inciso IV, CPC). Efeito suspensivo negado.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à incidência de dano moral e acerca do valor fixado.
6. Em suas razões recursais, a empresa requerida sustentou que o descumprimento contratual não configura dano moral. Defendeu que os fatos caracterizaram apenas mero aborrecimento, não tendo sido demonstrada qualquer violação aos direitos de personalidade da recorrida. Alegou que o valor da indenização não observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença excluindo o dever da requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais. Caso mantida a condenação, pugnou pela redução do valor fixado.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. Incontroverso nos autos quanto à existência do contrato de compra e venda celebrado entre as partes, com o descumprimento do prazo fixado para entrega do produto e o posterior cancelamento da compra. Também não há controvérsia no que concerne à demora na restituição dos valores adimplidos pela consumidora, o que, segundo afirmado pela requerida/recorrente, ocorreu em razão de um "erro sistêmico".
9. No presente caso, a autora não recebeu o produto no prazo acordado e, realizado o regular cancelamento da compra, não houve estorno do valor pago pelo bem, sendo necessário o ajuizamento da presente ação para reaver a quantia adimplida. Demonstrado nos autos que por, aproximadamente, três meses, a autora entrou em contato com a empresa para tentativa de resolução do problema, contudo, sem sucesso. Inclusive, em uma dessas tentativas, foi destratada pela preposta da fornecedora, relato não impugnado pela ré. Competia à empresa requerida comprovar que os fatos não ocorreram conforme descrito na inicial, juntando aos autos as gravações dos atendimentos (protocolos 67226353, 65331897 e 72103717), nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, ônus que não se desincumbiu.
10. O inadimplemento contratual, por si só, não é suficiente para caracterizar o dano moral. Entretanto, a situação vivenciada pela autora justifica a condenação. Na hipótese, verificada situação apta a extrapolar aborrecimento cotidiano, porquanto o tratamento desrespeitoso e desidioso da recorrente violou os direitos da personalidade da recorrida, a qual se viu obrigada a recorrer ao Judiciário para fazer valer seu direito, após três meses tentando resolver a contenda de maneira administrativa, sem sucesso.
11. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes, extremamente desrespeitosos com o consumidor. Considerados os parâmetros acima explicitados, a quantia fixada em sentença se mostra proporcional e razoável, observando-se, sobretudo, o caráter punitivo da medida.
12. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO EM PARTE. Sentença mantida por seus fundamentos.
13. Custas recolhidas. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.